Tribunal: TJDFT
Processo: 0052131-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052131-24.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE MASSARI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 59021576, conforme determinado no despacho de ID 57921119, pois o Exequente manifestou concordância (ID 59686358) e transcorreu in albis o prazo para manifestação do Distrito Federal (ID 61462545). 2. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 59686358, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do RE n. 1.446.081 pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator